Tribunal: CARF
Processo: 10735.903884/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903884/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.769 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
PIS/PASEP E COFINS. PER/DCOMP.
Recorrente
FOCAL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme os valores dos débitos
constantes da DCTF retificadora correspondem aos efetivos valores devidos na competência,
valendo-se, inclusive, dos documentos fiscais trazidos aos autos com o recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.768, de 26 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10735.903888/2012-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903884/2012-67
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903884/2012-67

A Recorrente buscou via PER/DCOMP a compensação de seus débitos, contudo a
autoridade administrativa não homologou a compensação, em função da inexistência de saldo no
pagamento indicado, o qual havia sido integralmente utilizado na extinção de débito confessado
pela própria contribuinte em DCTF.
A Recorrente interpôs sua manifestação de inconformidade, na qual alegou ter
efetuado recolhimentos referentes a serviços aeronáuticos, que na realidade estariam isentos da
contribuição como informado em seu Dacon. Acrescentou que, tendo constatado o equívoco do
recolhimento, retificou a DCTF lançando o valor correto do COFINS e do PIS em questão.
Todavia, tal retificação só teria sido feita em data posterior ao despacho decisório.
No julgamento do acórdão recorrido, foi decido improcedente a manifestação de
inconformidade, recebendo a r. decisão o seguinte fundamento:
(...)
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque, conforme
está claro no despacho decisório, existe débito, confessado pela própria contribuinte
por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto da declaração de
compensação. Não existe, portanto, saldo passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que a interessada houvesse retificado
sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito
inferior ao recolhimento, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a
maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal
tivesse que se manifestar.
E não o tendo feito, não cabia à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito
confessado pela contribuinte.
No tocante à DCTF retificadora, apresentada somente após a ciência do despacho
decisório, ela não produz o efeito pretendido pela contribuinte. Primeiro, porque
como se viu, sua apresentação só foi providenciada após se tomar conhecimento da
não homologação da compensação.
Depois, porque a eventual retificação nessa situação exige que ela seja acompanhada
de documentação comprobatória do erro cometido.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória
da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da
comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de
compensação, de seu exclusivo interesse.
No presente, a interessada limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e o Dacon
retificador, sem qualquer documentação que os lastreasse, o que impediria a análise da
referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro
momento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903884/2012-67

Assim, não restando comprovado o direito creditório, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Inconformada, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, tempestivo, pede a
reforma da decisão da DRJ e a homologação da compensação procedida, com base nas seguintes
razões e provas:
i. que o crédito informado pela pessoa jurídica na PER/DCOMP está
correto. Efetuou o pagamento da Cofins referente ao período de apuração
com base em faturamento de serviços aeronáuticos, serviços estes que
possuem isenção fiscal em relação às referidas contribuições, conforme
revela a Lei no 12.249/2010 e o respectivo DACON do período;
ii. retificou a DCTF, com lançamento do valor correto da Cofins;
iii. anexa DCTF retificadora;
iii. houve erro de forma, pois a DCTF retificadora apresenta o mesmo
valor já consignado na Dacon do mês de apuração;
iv. anexa a Dacon do período de apuração em análise;
v. anexa todas as notas fiscais do período que ensejaram o crédito (notas
fiscais dos serviços tributados a alíquota normal e notas fiscais dos
serviços aeronáutico) e
vi. anexa planilha esclarecendo a origem do crédito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O ponto central da controversa Fisco versus contribuinte está no fato de
ter sido transmitida DCTF retificadora em data posterior ao da ciência do
Despacho Decisório, o que teria acarretado a perda da espontaneidade.
Dessa forma, só a apresentação de DCTF retificadora não seria mais
suficiente para atestar a liquidez e certeza do crédito, necessitava trazer
elementos hábeis a desconstituir a confissão do débito que fez na DCTF
originalmente transmitida.
O julgador a quo decidiu pela improcedência, justificando que a defesa
deveria vir acompanhada da documentação comprobatória, mesmo
porque, nesse caso, o ônus da comprovação do direito creditório é da
contribuinte. Também destacou que a defesa limitou-se a apresentar a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903884/2012-67

DCTF retificadora e o Dacon (transmitida antes do pedido de
compensação), sem qualquer documentação que os lastreasse, o que
impediria a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a
preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
É que, agora, com o recurso voluntário, a Recorrente procurou reafirmar
as razões que a levaram a ingressa com a PER/DCOMP, carreando aos
autos a apresentação de novas provas (isto é, documentação
comprobatória), a saber: notas fiscais do período e demonstrativo de
apuração em planilha.
Reitero que o Dacon do período em análise (transmitida antes do pedido
de compensação) e a DCTF retificadora já tinham sido apresentados no
recurso inaugural.
Pois bem, avançando no feito, não cabe ao CARF suprir deficiência
instrutória ainda que em sede de compensação. Assim estabelecem os
artigos 15 e 16 da Instrução Normativa RFB no 2005/2021:
Art. 15. Os valores informados na DCTF e na DCTFWeb serão objeto de
procedimento de auditoria interna.
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, nas hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante
apresentação de DCTF ou DCTFWeb retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetuar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
Não podem as autoridades administrativas omitir-se de analisar a
materialidade dos débitos e créditos em compensação, eis que do
contrário comprometem a regularidade do processo administrativo de
restituição e compensação de tributos, cuja implicação é a manifesta
nulidade nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.325/1972.
O fato relacionado a apresentação de DCTF retificadora em data
posterior a emissão de Despacho Decisório, já tem entendimento
assentado na jurisprudência deste Conselho. Cita-se, por exemplo, o
julgado da 3a Turma da CSRF no acórdão no 9303005.396, de
25/07/2017, que analisando caso semelhante manteve decisão proferida
no acórdão da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário.
De onde se extrai: que a DCTF retificadora, nas hipóteses admitidas por
lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida
após a prolação do despacho decisório. Por outro lado o crédito
tributário da Contribuinte e seu direito à restituição/compensação não
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903884/2012-67

nascem com a apresentação da DCTF retificadora, mas sim com o
pagamento indevido ou a maior.
Salvo melhor juízo, essa é a ratio decidendi da Súmula CARF n° 164,
isto é, a retificação da DCTF pode comprovar o crédito pleiteado, mesmo
após a ciência do despacho decisório, quando o contribuinte apresenta
(com elementos probatórios) a indicação do erro em que se fundamentou
sua retificação:
Súmula CARF n° 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
In casu, verifico que a essência dos fatos superam eventuais erros de
conduta formal do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da
verdade material no processo administrativo, a busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal.
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função
deste, mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as
informações prestadas pelo contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a
unidade de origem de modo que seja informado e providenciado o
seguinte:
(a) confirmar se os valores dos débitos constantes da DCTF retificadora
correspondem aos efetivos valores devidos na competência, valendo-se,
inclusive, dos documentos fiscais trazidos aos autos com o Recurso
Voluntário;
(b) confrontar as informações contidas na DCTF retificadora e no Dacon
do período com o pagamento efetuado em DARF;
(c) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados
na PER/DCOMP; e
(d) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903884/2012-67

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme os valores dos débitos
constantes da DCTF retificadora correspondem aos efetivos valores devidos na competência,
valendo-se, inclusive, dos documentos fiscais trazidos aos autos com o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Original